Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701911-48.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ATACADÃO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ICMS-ST COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.331/2019. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 16/2019. DISCUSSÃO LEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. 1. A controvérsia do presente processo está em discutir a legalidade/constitucionalidade da norma que fundamenta a cobrança do ICMS-ST Complementar, o que demanda dilação probatória. 2. Não se descuida da existência, já comprovada, da relação tributária entre autor e réu. De fato, há comprovação da ocorrência do fato gerador da obrigação, mas o cerne da questão está em discutir a legalidade da referida cobrança. 3. A documentação anexada, consistente em notas fiscais de entrada e saída, servem apenas à comprovação da existência de relação jurídica entre a Impetrante e o Fisco e o recolhimento do ICMS, sendo incapaz de demonstrar, com a certeza que o mandado de segurança exige, se há a alegada inconstitucionalidade da norma. 4. A pretensão nos moldes em que veiculada não comprova de forma exauriente a extrapolação da competência tributária do agravado, exigindo-se a elucidação do caso por meio de dilação probatória da questão. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 12.016/2009, afirmando ser permitida a impetração do mandado de segurança em face do iminente risco de cobrança do imposto, haja vista a atividade vinculada das autoridades fiscais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 10 da Lei Complementar 87/96, ao argumento de que não havendo previsão em lei da cobrança de complemento ao ICMS-ST, essa deve ser afastada até o advento de lei regulando a matéria; e c) artigo 110 do Código Tributário Nacional, porquanto a Fazenda Pública não poderia ter alterado o conceito de restituição, sob a ótica do regime da substituição tributária, para majorar a sua competência tributária, exigindo a complementação do ICMS-ST, quando o valor presumido da operação é menor do que o preço final. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LXIX, sustentando que o mandado de segurança é instrumento destinado a proteger direito líquido e certo sempre que existir a prática de ato lesivo ou abuso de poder pela autoridade pública, podendo ser utilizado, a fim de prevenir ou evitar lesão ou dano diante de ameaça concreta ou justo receio; e b) artigo 150, § 7o, porque seria possível a exigência da restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária que teria resultado em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (ID 35552615). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, e ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.119.872, Tema 430, de relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/2/2011, concluiu: “No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo. É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 da Lei Complementar 87/96 e 110 do CTN, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte colhe o apelo extremo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXIX, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (ID 35552615). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027